Tribunal: TJBA
Processo: 0561795-39.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0561795-39.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Advogado(s): CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI APELADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO e outros Advogado(s): A5 ACORDÃO EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. FRAUDE NA CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS. I. Caso em exame: Trata-se de Embargos de Declaração opostos por BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e Investimento, contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo a sentença que reconheceu a responsabilidade tributária solidária da instituição financeira sobre débitos de IPVA relativos a veículo objeto de financiamento supostamente fraudulento. A parte embargante alega omissão no julgado quanto à exclusão de responsabilidade pela ausência de posse direta do bem e existência de fraude. II. Questão em discussão: Discute-se se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou erro material ao manter a responsabilidade da instituição financeira, mesmo diante da alegação de fraude na contratação e ausência de posse direta do veículo. III. Razões de decidir: O acórdão embargado examinou de forma detalhada e coerente todos os argumentos trazidos pela parte, com fundamento na responsabilidade objetiva das instituições financeiras (Súmula 479/STJ) e na legislação tributária estadual (Lei Estadual nº 6.348/91). Foi ressaltado que a mera alegação de fraude não afasta a responsabilidade da credora fiduciária sem a devida anulação judicial do contrato e caracterização legal da perda total do bem. Os embargos de declaração têm caráter integrativo e não se prestam à rediscussão do mérito da causa. A pretensão da embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento. IV. Conclusão : Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 0561795-39.2017.8.05.0001, originário da Comarca de Salvador/BA, em que é Embargante BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e Embargados ESTADO DA BAHIA e do DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores, integrantes da Segunda Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, em NÃO ACOLHER OS ACLARATÓRIOS, e o fazem nos termos do Voto Condutor do Relator. Sala das Sessões,_________________________ 2025. PRESIDENTE DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA